Tribunal: TJMT
Processo: 0031178-75.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031178-75.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA - CPF: 854.842.291-20 (APELANTE), CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.001-91 (ADVOGADO), M L L DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.125.734/0001-86 (APELADO), S H MAGALHAES - ME - CNPJ: 07.274.209/0001-92 (APELADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), M L L DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.125.734/0001-86 (APELANTE), S H MAGALHAES - ME - CNPJ: 07.274.209/0001-92 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA - CPF: 854.842.291-20 (APELADO), CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE CONSUMO – QUEDA DE CAMAROTE – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do CDC.

In casu, o apelante forneceu a locação e montagem da estrutura de camarote que desabou no dia do evento danoso, onde estava a autora/consumidora. Logo, de clareza solar a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela S. H. Magalhães – ME em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação indenizatória por danos morais e materiais em virtude de acidente em camarate de show” que lhe move Andréia Cristina Werner Barbosa, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar solidariamente S.H. Magalhães – ME e M.L.L. de Souza – ME, ao pagamento de: a) indenização por dano moral, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) indenização por dano material, no valor de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais); c) indenização por lucros cessantes, no importe de R$3.375,64 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Ao final, condenou as rés ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando que a d. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que teria entendido que a parte ré foi negligente/imperita no que concerne à montagem da estrutura do camarote, por suposta ausência de travamento entre as bases da estrutura. Contudo, alega que tal fato não foi a causa do acidente, e sim o excesso (sobrecarga) três vezes maior na capacidade de pessoas na estrutura. Além disso, afirma que a Politec recebeu os documentos oficiais que ofereciam informações quanto ao projeto estrutural e que o laudo aponta como causa do desabamento, a concentração de público e consequente aumento de carga.

Segue afirmando que não há prova nos autos de que a área da 2ª ré, que desabou, foi a mesma área em que a autora se encontrava. Aliás, a própria autora menciona que não estava na área de entrada. Aduz que a testemunha declarou que o Corpo de Bombeiro esteve no local e averiguou toda a estrutura montada e que oferecia a segurança razoável e que o Alvará é o documento hábil para comprovar o estado satisfativo da estrutura, eis que passou por avaliação de órgão oficial. Ainda, que a capacidade técnica da estutura é de responsabilidade do engenheiro e quem fiscaliza a quantidade de pessoas que acessam a estrutura é o promotor do evento e não o Corpo de Bombeiros, tampouco o proprietário da estrutura.

Menciona que a ação é desprovida de prova documental que alcance, relacione ou associe a apelante quanto a qualquer responsabilidade pela organização do evento artístico, sendo que a responsabilidade do evento era do primeiro réu.

Aduz que apenas locou uma estrutura com limitação expressa, com documento expedido pelo engenheiro (RT) e Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, para até 250 pessoas, porém, o primeiro réu (M.L.L de Souza – ME – Ricardo Camilo Shows e Eventos) vendeu camarotes para mais de 1.000 pessoas, sendo legítimo dizer que se a limitação de pessoas tivesse sido respeitada, o acidente jamais deveria ter ocorrido.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a ação que condenou a empresa ré solidariamente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 155853102), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Andréia Cristina Werner Barbosa ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da M.L.L de Souza – ME – Ricardo Camilo Shows e Eventos

e S. H. Magalhães – ME, aduzindo que, na noite de 09.12.2011, por volta das 22:30 horas, a autora, juntamente com seu irmão Adriano Cleiton Werner Barbosa e mais três amigos, chegaram ao Parque de Exposição da Cidade de Rondonópolis – MT, para assistir a um show musical.

Alega que foi montada estrutura de camarote, e que notou logo na entrada, que havia grande tumulto de pessoas. Afirma que o camarote também estava lotado, de maneira que transitar ficou difícil. Aduz, que não passou muito tempo para a estrutura do camarote desabar, vindo a sofrer uma queda de aproximadamente três metros de altura. Afirma que umas 40 pessoas caíram sobre ela, não conseguindo sequer se locomover devido a grande dor no tórax e falta de ar, bem como por causa dos ferros e madeiras sobre seu corpo. Menciona que seu irmão também havia caído, mas teve ferimentos leves e a ajudou a sair do local.

Afirma que após trinta minutos, foi socorrida pelo SAMU, sendo levada para o pronto atendimento da cidade de Rondonópolis, na madrugada de 10.12.2011, onde constatou fratura nos dois ossos do antebraço direito e um trauma na costela esquerda. Afirma que foi encaminhada para outro hospital, devido a necessidade de realizar cirurgia.

Menciona que no mesmo dia, por volta das 17h, foi atendida na Clínica Genus, na cidade de Cuiabá e que em 17.12.2010, foi submetida a cirurgia ortopédica no braço direito, sendo colocados 2 (duas) placas e 14 (quatorze) parafusos de forma definitiva, até o final de sua vida.

Segue relatando intercorrências com os pontos cirúrgicos, motivo pelo qual necessitou ficar afastada de suas atividades laborais por aproximadamente 60 dias. À época, afirma que recebia salário mensal de R$ 2.419,72, mas como passou a receber auxílio doença de apenas R$ 731,90, houve uma diminuição de sua renda de R$ 3.375,54, nos meses em que permaneceu sem trabalhar. Além disso, teve danos materiais, no total de R$ 4.695,64, referente a fisioterapia, combustível, ingresso do camarote e redução salarial.

Ao final, pugnou pela condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais); pensão vitalícia em virtude de lesão permanente, correspondente à 50% do salário mínimo; constituição de capital de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e lucros cessantes no importe de R$ 3.375,64 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Apenas a S. H. Magalhães – ME (Rondoletras Publicidades) apresentou contestação (id. 155855335 - Pág. 94 e s.).

Após a apresentação de contestação, o douto magistrado
a quo
, declarou a revelia da ré MLL de Souza - ME, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, bem como reconheceu a aplicação do CDC e inverteu o ônus da prova.

A requerida, ora apelante, interpôs recurso de agravo de instrumento n.º 1001567-13.2016.8.11.0000, de minha relatoria, que foi desprovido, sendo mantida a inversão do ônus da prova, bem como o reconhecimento da responsabilidade solidária entre as empresas requeridas.

Realizadas audiência de conciliação infrutífera, bem como de instrução e julgamento, colhidos o depoimento pessoal da autora, além do representante legal da empresa recorrente. Ainda, foram ouvidas duas testemunhas: Edson David de Barros e Ednaldo Fernando Rodrigues.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
sob o fundamento de que as rés enquanto organizadora do evento e locadora da estrutura montada do camarote, foram negligentes/imperitas no que concerne à montagem da estrutura do camarote, restando configurada a culpa solidária, com aplicação da legislação consumerista ao caso, motivo pelo qual, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar solidariamente S.H. Magalhães – ME e M.L.L. de Souza – ME, ao pagamento de: a) indenização por dano moral, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) indenização por dano material, no valor de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais); c) indenização por lucros cessantes, no importe de R$3.375,64 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Ao final, condenou as rés ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença, para julgar improcedente a ação que a condenou solidariamente.

Pois bem. Após detida análise dos autos e das substanciosas alegações da apelante, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

De início, destaco ser incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova e responsabilidade solidária entre as empresas requeridas, mormente pela presença dos elementos formadores da relação de consumo.

A autora deve ser considerada consumidora, a teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Não obstante, apesar de sustentar que a responsabilidade é somente da empresa M.L.L. de Souza – ME, produtora do evento, tenho que a recorrente também detém responsabilidade solidária para responder à demanda, face ao que preconiza o art. 7º, parágrafo único do CDC, veja:

“
Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Aliás, a questão da responsabilidade solidária entre as empresas requeridas foi objeto do recurso de agravo de instrumento n. 1001567-13.2016.8.11.0000, de minha relatoria, que foi assim ementado:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, CDC DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do CDC.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu integralmente a inversão do ônus da prova ser mantida.
” (RAI n.º 1001567-13.2016.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.12.2016).

Ora, com a devida vênia, o apelante forneceu a locação e montagem da estrutura de camarote que desabou no dia do evento danoso, onde estava a autora/consumidora. Logo, de clareza solar que a apelada deve ser considerada como consumidora final, pois a legislação consumerista prevê a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

Dito isso, é possível observar que o caso versa sobre típico acidente de consumo, do que decorre ser objetiva a responsabilidade da parte ré, justamente por aplicação do conceito contido no art. 14, §1º do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Nota-se que deve existir um dever da apelante, enquanto fornecedora da estrutura, de zelar pela segurança e incolumidade física das pessoas que utilizariam o ambiente, cabendo a ela reduzir ao máximo o risco de acidente no local.

Muito embora a todo momento alegue que o excesso de pessoas foi a causa do referido acidente, é possível observar que sequer forneceu os documentos necessários à perícia técnica (POLITEC), e o laudo foi inconclusivo nesse sentido. A propósito, cito trecho do referido laudo pericial e sua conclusão, veja:

“
Como até a data da emissão deste Laudo Pericial, não fora encaminhada cópia do projeto estrutural e as orientações técnicas referentes à montagem da estrutura, apesar de prejuízos na análise do evento em questão, o signatário emite o presente Laudo Pericial considerando apenas os vestígios observados no local
.

(...)

Assim, a
indisponibilidade do projeto estrutural prejudica a análise inequívoca do desabamento em questão
̧ visto que a
estrutura pode, eventualmente, ter sido projetada de forma inadequada; pode ter sido fabricada ou montada em desacordo com o projeto ou pode ter sido utilizada em desacordo com o uso previsto. Não podendo se descartar, inclusive, a inexistência de projeto e a consequente fabricação, montagem e uso da estrutura sem qualquer critério
técnico.

(...)

6. CONCLUSÃO

Considerando o anteriormente exposto, discutido e analisado, infere o signatário que o desabamento parcial da estrutura se desencadeou pela ruptura do solo sob um dos montantes (pilares) da lateral da estrutura do nível intermediário, em decorrência da seção insuficiente da sapata (chapa de apoio).

No entanto, pela indisponibilidade de informações técnicas (referentes ao projeto e orientações de montagem), fica o signatário impossibilitado de estabelecer se a seção insuficiente da sapata (chapa de apoio) fora em função da ausência do devido projeto estrutural, erro de projeto, erro de fabricação, erro de montagem e/ou uso inadequado (em desconformidade com o previsto) da estrutura
.”
(id. 155855342 - Pág. 47/68).

De outro norte, sequer há de se cogitar a ausência de nexo causal entre os danos suportados pela vítima e a atividade desenvolvida pela recorrente, pois, conforme amplamente demonstrado, as atividades estão diretamente relacionadas à exploração de sua atividade econômica, que é justamente fornecer a estrutura para o camarote, que desmoronou e causou a lesão na vítima.

Não obstante, restou demonstrada a culpa das rés pelo acidente ocorrido envolvendo a autora, de forma que os danos foram suficientemente comprovados nos autos, não havendo outra solução senão o reconhecimento da responsabilidade daquelas.

Nesses termos, bem fundamentou a d. magistrada, veja:

“
Segundo se constata dos documentos apresentados com a inicial, a autora adquiriu ingressos para assistir ao show das duplas sertanejas no dia 09.12.2011, no Parque de Exposições da cidade de Rondonópolis – MT, na parte denominada camarote, ou seja, mais reservada que a pista (fls. 54 - autos físicos).

É incontroverso que a estrutura do camarote onde se encontrava a autora desabou, vindo esta a sofrer lesões, em especial fratura em dois ossos de seu antebraço.

Como consequência, a autora teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para colocação de placas e parafusos (fls. 64/75). A autora precisou ficar afastada de suas atividades laborais para recuperação de sua saúde, conforme comprovam os documentos anexados às fls. 76/78.

Também restou suficientemente demonstrado com a instrução probatória, que a organização do evento foi feita pela empresa M L L de Souza – ME (Ricardo Camilo Shows e Eventos) e parte da estrutura do camarote que desabou alugada da empresa S H Magalhães – ME (Rondoletra).

A Politec realizou perícia no local, porém, diante da indisponibilidade do projeto estrutural e consequente inexistência do projeto de fabricação, montagem e uso da estrutura sem qualquer critério técnico, asseverou ter restado prejudicada a análise inequívoca do desabamento. O laudo informou que, apesar de solicitados os documentos junto ao proprietário da estrutura, não houve retorno, razão pela qual realizou a perícia apenas com os vestígios observados no local do acidente
, concluindo:

“Considerando o anteriormente exposto, discutido e analisado, infere o signatário que o desabamento parcial da estrutura se desencadeou pela ruptura do solo sob um dos montantes (pilaretes) da lateral da estrutura do nível intermediário, em decorrência de seção insuficiente da sapata (chapa de apoio).

No entanto, pela indisponibilidade das informações técnicas (referentes ao projeto e orientações de montagem), fica o signatário impossibilitado de estabelecer se a seção insuficiente da sapata (chapa de apoio) fora em função da ausência do devido projeto estrutural, erro do projeto, erro de fabricação, erro de montagem e/ou uso inadequado (em desconformidade com o previsto) da estrutura.” (fls. 261 – Id 58031679. Negritei.)

Ora, as rés enquanto organizadora do evento e locadora da estrutura montada do camarote, foram negligentes/imperitos no que concerne à montagem da estrutura do camarote, cujos “níveis intermediário e superior era desprovida, também, de dispositivos de travamento entre as bases dos montantes e de dispositivos de contraventamento global
...” (fls. 247 – Id 58031679).

A perícia observou, ainda, que a “estrutura de suporte do nível intermediário estava com duas linhas de montantes apoiadas sobre piso de concreto (do corredor existente entre a pista de rodeio e a arquibancada) e uma linha, sobre a areia fofa da pista de rodeio...” (fls. 251 – Id 58031679).

Os depoimentos e os testemunhos ouvidos pelo Juízo corroboram com as provas documentais juntadas nos autos.

À par destas considerações, suficientemente demonstrada a culpa das rés pelo acidente ocorrido envolvendo a autora, de maneira que os danos comprovadamente sofridos pela mesma, pois, o mínimo que o consumidor espera ao pagar para usufruir de um espaço, é segurança e cuidados.

No caso em questão os danos devem ser reparados de forma solidária, conforme sedimentado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001567-13.2016.8.11.0000, que confirmou a aplicação das regras consumeristas ao caso, inclusive a responsabilidade solidária entre as rés.

Ainda que evidente a falha da prestação dos serviços por parte das rés, é preciso ressaltar que a responsabilidade das mesmas no caso em questão é objetiva, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, a qual é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e impõe a todos que exercem atividade lucrativa o dever de responder pelos defeitos dos produtos e/ou serviços fornecidos, independentemente de culpa (responsabilidade objetiva).

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.” (Negritei)”
(id. 155855346 – destaquei).

Sobre a existência de responsabilidade solidária em casos semelhantes, a jurisprudência segue o mesmo curso, veja:

“
ACIDENTE DE CONSUMO SHOW MUSICAL - DESMORONAMENTO DA ESTRUTURA DO CAMAROTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Demanda de consumidora em face de empresa organizadora do espetáculo e de proprietária do local onde realizada a apresentação
Sentença de parcial procedência Parcial reforma do julgado, unicamente para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora - Necessidade - Responsabilidade contratual Art. 405, do CC Observância -
Arguição de ilegitimidade de parte da empresa que locou o espaço em que realizado o evento Inconsistência jurídica - Locação realizada visando viabilizar a fruição econômica de atividade desenvolvida na arena de espetáculos da corré (Anhembi) que integrou a cadeia de fornecimento de produtos e serviços dos quais a autora era destinatária final - Responsabilidade solidária evidenciada - Inteligência do art. 7º, § único, do CDC Autora que suportou lesão de natureza leve em razão do acidente – Danos morais evidenciados Indenização devida Valor arbitrado de maneira justa e módica
.”
(TJSP, RAC n.º 0042388- 95.2012.8.26.0001, 30ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Ramos, j. 10.05.2017 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO POR SEGURANÇAS DE EVENTO - CASA DE SHOW - LOCAÇÃO DO ESPAÇO - FORNECEDOR INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL DO LOCADOR - LESÕES FÍSICAS - DANOS MORAIS - PATAMAR REPARATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- O contrato celebrado entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, pelo qual um deles assume toda a responsabilidade perante os consumidores, não é oponível a estes, em favor dos quais incide norma de ordem pública (artigo 7º do CDC) que imputa responsabilidade solidária a todos aqueles que hajam participado da colocação do serviço ou produto no mercado de consumo.

- O locador de espaço para show responde solidariamente pelas lesões físicas sofridas pelo consumidor que foram provocadas por agressões dos seguranças do evento.

- A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório
.”

(TJMG – RAC n.º 1.0000.22.090174-8/001, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Lins, j. 17.08.2022 – destaquei).

Por fim, destaco que apesar da existência de contrato entabulado entre as empresas rés, tal fato constitui matéria alheia em relação à autora, vítima do acidente de consumo, de acordo com a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), cabendo à apelante, caso assim entenda, discutir a questão e eventual exercício de direito de regresso, em ação própria.

Com tais considerações, irrefutável a culpa da recorrente para ressarcir os danos suportados pela autora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu no teto estabelecido no art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023